Tribunal: TCU
Processo: 037.323/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13056/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.323/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anete Mendonca Ribeiro dos Santos (XXX.446.345-XX); Anna Maria Pires (XXX.370.837-XX); Celita Lage D Azevedo Carneiro (XXX.931.776-XX); Edimar Alves da Silva (XXX.901.766-XX); Elizabette Soares Menezes Costa (XXX.098.803-XX); Geovania Carneiro de Lima (XXX.158.474-XX); Jose Antonio Silva Dantas (XXX.225.731-XX); Maria das Gracas Caires dos Santos (XXX.581.115-XX); Shirley Marcia da Silva Ramos (XXX.331.461-XX); Silvana Arruda Andrade (XXX.624.376-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.